Tribunal: STF
Processo: Rcl 93699
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.537.165/SP (TEMA 1.404 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE DE USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a uma reclamação constitucional.

    2. A reclamação alegava afronta a uma decisão que determinou a suspensão nacional de processos pendentes que discutem a matéria do Tema 1.404 da Repercussão Geral (RE 1.537.165/SP).

    3. A decisão agravada negou seguimento à reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e por sua utilização como sucedâneo de recurso.

    II. Questão em discussão

    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a suspensão nacional determinada no âmbito do Tema 1.404/RG alcança hipóteses em que o magistrado reconhece a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias; (ii) saber se o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias foi cumprido para o cabimento da reclamação constitucional; e (iii) saber se a alegação de flagrante ilegalidade, decorrente de prisão preventiva, autoriza a superação excepcional do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

    III. Razões de decidir

    5. O cabimento da reclamação constitucional para garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral exige o esgotamento das instâncias ordinárias, conforme o artigo 988, parágrafo 5º, inciso II, do Código de Processo Civil.

    6. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

    7. No caso em exame, o processo de origem ainda tramita perante o juízo de primeiro grau, não havendo o esgotamento das instâncias ordinárias.

    8. A suspensão nacional determinada no âmbito do Tema 1.404/RG visa preservar a eficácia da tese do Tema 990/RG, impedindo interpretações restritivas que comprometam a persecução penal.

    9. Ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações.

    10. A excepcional superação do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias é admitida apenas em hipóteses estritas, não configuradas no caso concreto.

    11. A existência de medidas cautelares pessoais, como a prisão preventiva, não autoriza, por si só, a supressão das instâncias ordinárias, devendo eventuais ilegalidades ser veiculadas pelos instrumentos processuais próprios.

    12. A reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual e não pode ser utilizada como atalho processual ou sucedâneo de recurso.

    IV. Dispositivo e tese

    13. Agravo regimental não provido.